Tribunal: TJDFT
Processo: 0731511-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ULTRAPASSAGEM DO MOTOCICLISTA. CRUZAMENTO DE VIA DE DUPLO SENTIDO PELA MOTORISTA. CULPA CONCORRENTE. GRAU DA CULPA. EQUITATIVO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. VALORAÇÃO DO DANO MORAL.
I – Apelação em ação de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo motociclista, apelante-autor, e condutora de veículo, apelada-ré, em que o primeiro solicita pensão mensal, indenização por danos materiais e morais, e a segunda reconvém buscando reparação pelos danos materiais e danos morais. A sentença de Primeira Instância atribuiu culpa exclusiva ao apelante-autor, julgando improcedentes seus pedidos e parcialmente procedente a reconvenção, quanto aos danos materiais.
II – Há três questões em discussão: (i) se o apelante-autor, motociclista, agiu com imprudência ao realizar a ultrapassagem; (ii) se a apelada-ré adotou as cautelas necessárias ao cruzar a via; e (iii) se, estabelecida a culpa, cabe a condenação nas indenizações por danos materiais, morais e lucros cessantes.
III – O motociclista, ao ultrapassar veículos em trânsito lento, utilizou o corredor permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, inc. IX, do CTB, e o fez em baixa velocidade, conforme constatado por perícia. No entanto, contribuiu culposamente para o acidente ao não prever a manobra da motorista, que cruzava a via. A condutora, por sua vez, ao adentrar a pista, deveria ter aguardado a passagem completa do tráfego, a incluir o motociclista, que tinha preferência na via, arts. 34 e 38 do CTB, tendo assim concorrido culposamente para o acidente.
IV – A culpa concorrente de ambas as partes é atestada e resulta na repartição de forma equitativa das indenizações a que fazem jus, art. 945 do CC.
V – Reconhecido o direito das partes a serem ressarcidas, conforme o grau de culpa que incorreram, desde que comprovado o dispêndio para conserto dos bens móveis, art. 373 do CPC.
VI – Os lucros cessantes devem ser comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos, art. 402 e art. 949 do CC. Reconhecido o direito do motociclista lesionado e inabilitado para o trabalho em ser indenizado pelos lucros cessantes. O quantum da pensão mensal deve ser apurado em liquidação de sentença, quando insuficientes os elementos probatórios da sua dimensão econômica.
VII – Demonstrado que o motociclista ficou hospitalizado por 25 dias, passou por duas cirurgias e enfrenta a possibilidade de uma terceira intervenção cirúrgica, com risco de amputação do membro lesionado, o que caracteriza dor física e sofrimento psicológico graves, que resulta em violação a seus direitos de personalidade.
VIII – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Na demanda, a indenização deve ser reduzida proporcionalmente à culpa concorrente do apelante-autor, estabelecida em igualdade de grau com a apelada-ré.
IX – Apelação do autor parcialmente provida.